Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712646-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BETISSAME RICHARD DUTRA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O O advogado Ronan Nunes Felix, impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do paciente BETISSAME RICHARD DUTRA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. No caso, o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime tipificado no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso restrito). Aduz o impetrante, em síntese, que está preso cautelarmente por mais de 203 (duzentos e três) dias sem a finalização da instrução criminal, por culpa exclusiva do judiciário. Alega inicialmente a nulidade de todos os atos processuais em razão de abuso de autoridade cometido pelos policiais que efetuaram a prisão do impetrante. Devendo também ser trancada a denúncia, por esta ter sido fruto da teoria da árvore envenenada. Sustenta que o paciente está preso desde o dia 30/10/2019, ante a flagrante ilegalidade de sua prisão, tendo em vista que o prazo processual para réu preso é de 105 dias, não podendo ultrapassar os 148 dias, a depender do caso. Sendo que o réu está preso por mais de 203 (duzentos e três) dias, causando o alegado excesso de prazo. Afirma que já foram canceladas duas audiências em razão da pandemia do Coronavírus, sendo que a última foi marcada para o dia 11/05/2020. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado, sob ordem da autoridade coatora por excesso de prazo. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, ante o flagrante excesso de prazo para findar a instrução processual e ainda pelo trancamento da denúncia, ante a ilegalidade do ato de prisão do paciente. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada no ID n.o 16163921, pág. 157/159, conforme abaixo transcrevo: “Decido. De início, consigno que o mais acertado seria a distribuição do requerimento de revogação de prisão em feito próprio, eis que a apresentação de pedidos que não seguem o procedimento para o caso acaba, por vezes, gerando tumultos processuais. Todavia, passo a apreciar o requerimento para evitar maiores delongas na prestação jurisdicional. O réu encontra-se preso sob acusação de prática da conduta tipificada no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (denúncia Id no 49602461). Porém reinvindica a revogaçao da prisão a ele imposta com base na Recomendação no 62 do CNJ, que dispõe: art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – A reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; Art. 10. Recomendar o procedimento a ser adotado para os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no âmbito dos sistemas prisional e socioeducativo, adotando-se as providências: III – comunicação imediata ao juízo competente para avaliar a substituição da prisão ou medida socioeducativa de meio fechado por medida não privativa de liberdade, particularmente na ausência de espaço de isolamento adequado ou de equipe de saúde,nos termos da presente recomendação. Conforme bem ponderou o representante do Ministério Público: a Recomendação, portanto, é exclusivamente o que o vocábulo indica, um mero aconselhamento sem qualquer poder de vincular qualquer magistrado com competências jurisdicionais. Dessa forma, não se pode olvidar ser imprescindível a avaliação da situação de cada acusado. A presente hipótese impõe a manutenção da custódia, cuja necessidade foi reafirmada, consoante impõe o artigo 316 do CPP, por ocasião da prolação da decisão Id no 56715662, em 17/02/2020: Trata-se de pedido denominado pela defesa de revisão da prisão preventiva, formulado pela Defesa de BETISSAME RICHARD DUTRA BARBOS, com pálio no artigo 316, Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, particularmente seu parágrafo único, verbis: “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Manifestação do ilustre representante do Ministério Público pelo indeferimento (id no 55592997 - Pág. 1/5). Nenhuma dúvida que o delito imputado ao réu comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), além do mais o réu é reincidente por força de sentença penal transitada em julgado, o que atrai incidência da norma de inciso II, art. 313 do Código de Processo Penal. O acusado foi denunciado pela suposta pratica de crime previsto no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03 art. 16 – porte ilegal de uso restrito – no dia 30 de outubro de 2019, em local e horas determinados na exordial. Quando da decisão pela prisão do acusado, fez-se constar: “É o autuado multireincidente em crimes relacionados ao porte e à posse de armas de fogo, bem assim, por formação de quadrilha. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto” ( id no 49602477 - Pág. 28/9). Alega ainda a defesa que o acusado Betissame foi preso no dia 30 de outubro do ano de 2019, e até o presente momento Betissame encontra-se preso preventivamente no CDP/DF, e não teve sequer audiência marcada. Não vinga a tese da ilustre defesa, pois os prazos processuais devem ser analisados conforme as particularidades de cada processo e situação do réu, conforme já decidido pelo egrégio TJDFT: “Nos termos da Instrução Normativa no 01/2011, da Corregedoria desta Corte de Justiça, em consonância com o disposto pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal, a duração razoável dos processos criminais no procedimento ordinário, no caso de réu preso, é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias. 2. O prazo recomendado para a duração razoável do processo não é improrrogável, devendo ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. (Acórdão 1220427, 07252332520198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019). No caso dos autos, a audiência acha-se designada para o dia 13/04/2020. Em razão do exposto, fica INDEFERIDO o pedido, que poderá ser revisto ao final da audiência, quando a situação criminal pretérita do acusado será revista. Ademais, verifica-se que o réu não trouxe aos autos nenhum elemento probatório apto a infirmar a decisão proferida em 17/02/2020. Tal conjuntura reforça a imprescindibilidade da medida extrema. Por fim, a menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o princípio da razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido.” Inicialmente, quanto à alegação de nulidade de todos os atos processuais em razão de abuso de autoridade cometido pelos policiais que efetuaram a prisão do impetrante, motivo pelo qual sustenta que também deve ser trancada a ação penal, por esta ter sido fruto da teoria da árvore envenenada, vejo não ser o momento adequado e a peça cabível para atacar tal ato, pois, para tanto, há necessidade de produção de prova, necessitando de dilação probatória, que não são admitidas no Habeas Corpus, por ser um remédio constitucional e não uma ação autônoma. Ademais, o processo originário ainda está em curso, devendo ali o paciente manifestar inicialmente sua insatisfação, produzindo as provas que achar necessárias para sua defesa. Dessa forma, incabível, nesta via estreita, a irresignação inicial do paciente, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, que seriam as hipóteses que permitiriam o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus. Em relação ao excesso de prazo alegado pelo paciente, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, apesar de o feito envolver apenas um acusado, há de ser levado ainda em consideração o período do recesso forense, além da mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e o mundo, imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas, sendo que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Dessa maneira, verifico que o prejudicado não foi só o paciente, mas todos os jurisdicionados que dependem da atuação do Judiciário, exceto os casos de vida ou morte, que não é o caso aqui tratado. O d. Magistrado a quo assim manifestou-se quanto ao indeferimento do relaxamento da prisão do acusado, afirmando que “a menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o princípio da razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos.” Portanto, como a continuidade da instrução já se deu e aguarda apenas a designação de nova audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada." (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340) (g.n.) Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), como por exemplo a suspensão da realização de audiências no 1o Grau de Jurisdição, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que a remarcação da audiência de instrução foi por conta da pandemia mundial do novo Coronavírus. Nesse sentido, ademais, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVISÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. POSSIBILIDADE DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, diante das circunstâncias dos crimes, uma vez que, supostamente, ele se aliou a mais dez pessoas, de forma organizada, com atribuições específicas, para o fim de comercialização ilícita de drogas, o que demonstra a periculosidade de sua conduta, sendo necessário maior rigor da justiça. 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245893, 07083150920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, o paciente foi preso em flagrante portando uma arma restrita às forças policiais (pistola .40, modelo PT-840, com oito munições intactas), além de ser multirreincidente, pois ostenta uma vasta ficha criminal com várias condenações transitadas em julgado, vejamos: a) 2012.02.1.006224-6 - data do fato: 20/12/2012 - condenado pelo artigo 12 da Lei n. 10.826/03, trânsito em julgado: 02/09/2013; b) 2013.02.1.005472-2 - data do fato: 05/09/2013, condenado pelos artigos 288, parágrafo único, do CP, e 244-B, do ECA (seis vezes), trânsito em julgado: 08/10/2015; c) 2016.02.1.004505-2 - data do fato : 11/10/2016, condenado pelo art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, trânsito em julgado: 30/08/2018. Por fim, o crime cometido pelo réu tem pena estabelecida de 03 a 06 anos de reclusão, e pelo fato de o paciente ser reincidente específico deverá cumprir a mesma em regime fechado, o que também autoriza a manutenção da prisão cautelar. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de maio de 2020 00:32:09. ROBSON BARBOSA Desembargador